Tribunal: STF
Processo: ADI 1629
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-10
Data de publicação: 1997-09-10

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Liminar. Artigo 44 da Medida Provisória nº 1.549-31 que
acrescentou os §§ 5º, 6º e 7º ao artigo 3º da Lei 8.948, de 8 de
dezembro de 1994. Aditamento com relação às Medidas Provisórias
1.549-32 e 1.549-33 Ensino técnico. Alegação de ofensa ao artigo
211 da Constituição Federal.
- Não se afiguram, de plano, com a relevância jurídica
necessária à concessão de liminar os fundamentos jurídicos em que
se funda a presente ação direta.
- Não-ocorrência do "periculum in mora" ou da
conveniência da suspensão liminar dos dispositivos impugnados.
Pedido de liminar indeferido.